Tribunal: STF
Processo: ADI 613
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-04-29
Data de publicação: 1993-04-29

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - FGTS -
CONVERSÃO DO REGIME CELETISTA EM REGIME ESTATUTÁRIO - SAQUE DO SALDO
DA CONTA VINCULADA - VEDAÇÃO - LEI Nº 8.162/91 (ART. 6º, § 1º) -
ALEGADA OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO - IMPOSSIBILIDADE DE COTEJO, EM
SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DA NOVA SITUAÇÃO JURÍDICA COM
PRECEITOS LEGAIS ANTERIORES - HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE, NESSE
PONTO, DA AÇÃO DIRETA - TESE DE QUE A VEDAÇÃO LEGAL EQUIVALERIA À
INSTITUIÇÃO DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO - REJEIÇÃO - AÇÃO DIRETA
CONHECIDA EM PARTE E, NESSA PARTE, JULGADA IMPROCEDENTE.
CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO - ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DIREITO
ADQUIRIDO - JUÍZO DE CONSTITUCIONALIDADE QUE DEPENDE DE CONFRONTO
ENTRE DIPLOMAS LEGISLATIVOS - INVIABILIDADE DA AÇÃO DIRETA.
- Não se legitima a instauração do controle normativo
abstrato, quando o juízo de constitucionalidade depende, para efeito
de sua prolação, do prévio cotejo entre o ato estatal impugnado e o
conteúdo de outras normas jurídicas infraconstitucionais editadas
pelo Poder Público.
A ação direta não pode ser degradada em sua condição
jurídica de instrumento básico de defesa objetiva da ordem normativa
inscrita na Constituição. A válida e adequada utilização desse meio
processual exige que o exame in abstracto do ato estatal impugnado
seja realizado, exclusivamente, à luz do texto constitucional.
A inconstitucionalidade deve transparecer, diretamente, do
próprio texto do ato estatal impugnado. A prolação desse juízo de
desvalor não pode e nem deve depender, para efeito de controle
normativo abstrato, da prévia análise de outras espécies jurídicas
infraconstitucionais, para, somente a partir desse exame e num
desdobramento exegético ulterior, efetivar-se o reconhecimento da
ilegitimidade constitucional do ato questionado. Precedente:
ADI 842-DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO.
FGTS - VEDAÇÃO DO SAQUE NA HIPÓTESE DE CONVERSÃO DO REGIME
- INOCORRÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PROPRIEDADE - NÃO-
CARACTERIZAÇÃO DA HIPÓTESE DE EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO - PLENA
LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO § 1º DO ART. 6º DA LEI Nº 8.162/91.
- A norma legal que vedou o saque do FGTS, no caso de
conversão de regime, não instituiu modalidade de empréstimo
compulsório, pois - além de haver mantido as hipóteses legais de
disponibilidade dos depósitos existentes - não importou em
transferência coativa, para o Poder Público, do saldo das contas
titularizadas por aqueles cujo emprego foi transformado em cargo
público.